Tribunal: STF
Processo: AI 587741
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento 2. Servidor
   público. Reposição salarial de 11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão
   em URV. Competência privativa da União. 3. Impossibilidade de
   lei estadual dispor de modo diverso. Lei estadual no 10.225/94.
   4. Limitação temporal. Matéria pacificada neste Tribunal. 5.
   Discussão sobre a vinculação dos agravados ao Poder Executivo.
   Matéria não argüida nas fases processuais anteriores. Impossível
   inovar o feito em agravo regimental. Precedentes. 6. Agravo
   regimental a que se nega provimento.